Tribunal: TJES
Processo: 5000245-49.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2024-06-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000245-49.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO CARLOS MENDONCA e outros (2)
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO No 5000245-49.2023.8.08.0024

RECTE.: ANTONIO CARLOS MENDONÇA, CARLOS RUBENS DE MIRANDA LUCCHI e CLEUSA ZANOLI CASSIANO

RECDO.: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. REMUNERAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 417/2007. SUBSÍDIO. IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS TABELAS AOS SERVIDORES OPTANTES PELA MODALIDADE REMUNERATÓRIA POR SUBSÍDIO. AUSÊNCIA DE OPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À PARIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id . 7799059. Contrarrazões, id. 7799064. Com registro de que a

parte Recorrida encontra-se

assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 7799059), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 7799057), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:
“
Ante o exposto, REJEITO a preliminar e
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos
e, por via de consequência,
DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito
, nos termos do art. 487, I, CPC.
.”

O Juízo de primeiro grau entendeu pela improcedência da demanda pois
os autores não demonstram qualquer incorreção na conduta do requerido, a não ser os seus inconformismos por não terem o mesmo reajuste que o legislador estadual conferiu aos delegados de polícia que recebem por subsídio.

Em sede de Recurso Inominado os recorrentes postulam pela reforma d r. sentença de piso, argumentando que não puderam optar pela remuneração por subsídio, pois se aposentaram antes da Lei 412/2007, sustentam que
todo e qualquer reajuste/revisão do subsídio dos servidores na ativa deve ser concedido também aos proventos de aposentadoria e pensões, não apenas ante ao princípio da igualdade/isonomia, mas sobretudo ao disposto no artigo 7º da emenda constitucional de n.º 41/2003.

Pois bem, conforme bem observado pelo juízo a quo a Lei Complementar 412/2007 conferiu aos delegados aposentados e pensionistas o direito de

optar pela modalidade de remuneração de subsídio, em seu artigo 12.

Ainda, a Lei Complementar Estadual 740/2013,
implementou novas tabelas que geraram certo incremento apenas para os servidores públicos estaduais que optaram pela modalidade de remuneração por subsídio, certo é que o art. 6º, proporcionou a extensão de tais vantagens àqueles que viessem, de igual modo, optar pela forma remuneratória dos subsídios, o que não malfere a paridade, tampouco a isonomia.

Portanto, poderia o servidor permanecer na modalidade de vencimentos, com a manutenção dos direitos e vantagens vigentes ou optar pelo recebimento da remuneração por meio da nova modalidade (subsídio). No caso, os recorrentes não optaram pela modalidade de retribuição pecuniária subsídios, percebendo sua remuneração na modalidade vencimentos/proventos, acrescida de direitos e vantagens, na forma dos arts. 121 e 132 da Lei Complementar 412/2007.

Assim, considerando que os Recorrentes permanecerem vinculados ao antigo regime de remuneração por vencimentos, não há como pretender que lhes sejam aplicadas as alterações previstas pela reestruturação da Tabela de Subsídios, uma vez que são aplicáveis tão somente aos servidores optantes do regime de remuneração por subsídio - o que não é o caso dos Recorrentes. Evidente que o que os recorrentes pretendem e se beneficiarem das regras de um regime híbrido de remuneração, o que é inviável.

Segue Jurisprudência:

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL ACÓRDÃO Apelação Cível nº 0011777-23.2014.8.08.0024 Apelante/Apelado: Estado do Espírito Santo Apelados/Apelantes: Antônio Carlos Mendonça e outros Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. DELEGADOS DA POLÍCIA CIVIL. APOSENTADOS.
IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS TABELAS AOS SERVIDORES OPTANTES PELA MODALIDADE REMUNERATÓRIA POR SUBSÍDIO.
AUSÊNCIA DE OPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À PARIDADE. INEXISTÊNCIA.
RECURSO IMPROVIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8º, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Embora a LCE nº 740/2013 tem implementado novas tabelas que geraram certo incremento apenas para os servidores públicos estaduais que optaram pela modalidade de remuneração por subsídio,

certo é que o art. 6º, proporcionou a extensão de tais vantagens àqueles que viesse, de igual modo, optar pela forma remuneratória dos subsídios, oque não malfere a paridade, tampouco a isonomia. Recurso improvido.
2. No caso vertente, o valor fixado pelo magistrado singular revela-se irrisório (R$ 500,00), tendo em vista que as peculiaridades da causa denotam que o trabalho vitorioso do causídico será melhor remunerado com o arbitramento dos honorários advocatícios pelo menos no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), cuja quantia revela-se mais adequada para valorizar o serviço profissional realizado, já que remunera de forma digna o trabalho do advogado sem, contudo, deslustrá-lo. Recurso do ente estatal provido. 3. Majoração dos honorários advocatícios no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos do §11, art. 85, CPC. Valor total da verba honorária advocatícia em R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais). VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este decisum , à unanimidade, negar provimento ao recurso interposto por Antônio Carlos Mendonça e outros e, por igual votação, dar provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 22 de janeiro de 2019. PRESIDENTE RELATORA (TJES, Classe: Apelação, 024140109364, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto : JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/01/2019, Data da Publicação no Diário: 05/02/2019)

Nada obstante, de acordo com Pretório Excelso e o colendo Superior Tribunal de Justiça, não existe direito adquirido a regime jurídico, tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, ao passo que é plenamente possível que a Administração Pública promova alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculo.

Ademais, o próprio Supremo Tribunal Federal editou a súmula vinculante nº 37, por meio da qual sedimentou que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Conheço
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno os recorrentes em custas e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)